Tribunal: TJSP
Processo: 1000516-93.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000516-
93.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante WAGNER
BERNARDINO, são apelados LUZIA PINHEIRO DOS SANTOS BERNARDINO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CEZAR AUGUSTO DUARTE AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-93.2018.8.26.0059 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1000516-93.2018.8.26.0059
COMARCA DE BANANAL Vara Única
APELANTE: WAGNER BERNADINO
APELADOS: LUZIA PINHEIRO DOS SANTOS BERNARDINO E OUTRO
V O T O No 41004
Preparo não realizado. Reconhecimento de deserção. Apelo não
conhecido
1. Trata-se de ação de reintegração de posse c.c. obrigação
de dar proposta por Wagner Bernadino em face de Luzia Pinheiro dos Santos
Bernardino
e
Cezar
Augusto
Duarte
Afonso
julgada
improcedente.
Preliminarmente o apelante requer a concessão da justiça gratuita. No mérito
aduz ser dono do caminhão que se encontra na posse do ex-cônjuge, afirma ter
concorrido para o sustento da filha e construção do imóvel onde a apelada reside
em detrimento à aquisição do automóvel e requer a reintegração na posse. Sem
preparo. Contraminuta pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O recurso não será conhecido por deserção.
Indeferida a gratuidade ao apelante, concedeu-se prazo de
5 dias úteis para recolhimento do preparo.
O apelante não preparou o recurso. Assim, como o preparo
é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, sua ausência implica a pena de
deserção, na forma do art. 1007 do CPC, e, por consequência, leva ao não
conhecimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000516-93.2018.8.26.0059 -Voto no
3
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
SOARES LEVADA
Relator